Tribunal: TJMT
Processo: 0020112-17.2015.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 0020112-17.2015.8.11.0055
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT
AGRAVADO: MARA LÚCIA BOLIGON MEDEIROS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO REGIMENTAL– POSSIBILIDADE - DESISTÊNCIA HOMOLOGADA.
Nos termos do caput do art. 998 do NCPC (Lei no 13.105/15), pode o apelante desistir a qualquer tempo da apelação.
DECISÃO MONOCRÁTICA
VISTO.
Trata-se de pedido de desistência da do recurso de agravo regimental (interno) formulado pelo Município de Tangará da Serra, alegando, em síntese, a “que por um equívoco no controle de processos da Procuradoria-Geral do Município, nos autos da presente ação também foi interposto Agravo Interno (id. 48586538 e 48586539), apresentado à decisão meritória do colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, outrossim, o Agravante destaca seu intento de não mais prosseguir com o presente recurso.”. (sic. ID n. 51550485)
É o breve relatório.
DECIDO
Com efeito, a regra do caput art. 998 do CPC é suficientemente clara ao estabelecer que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”.
Logo, a desistência formulada por procurador com poder suficiente merece acolhimento de plano.
Tais as razões pelas quais homologo a desistência do agravo regimental (interno) formulado pelo Município de Tangará da Serra no ID. 51550485.
Intime-se.
Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão proferido no Id.48931460.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora